Tribunal: STF
Processo: AI 379557
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE, À AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo desprovido.